Tribunal: TJDFT
Processo: 0748322-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748322-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA GOMES GUIMARAES AGRAVADO: EDUARDO ALVES ALEIXO E SILVA, CARLOS JOSE DE OLIVEIRA, LUCIANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53337748) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GLÁUCIA GOMES GUIMARÃES em face da decisão interlocutória proferida (ID 174960802 na origem), pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória número 0719778-77.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (ID 181262290 na origem), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 16:00:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador